Tribunal: TJSP
Processo: 2195195-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização por dano moral – Execução em face do Município – Agravo interposto contra decisão que deferiu o levantamento, pela exequente, do montante sequestrado – Desprovimento de rigor – Pretensão de suspender o levantamento do valor sequestrado prejudicada em razão do levantamento – Pedido subsidiário de que seja reconhecida a correção do cálculo apresentado

Ementa:

Agravo de Instrumento – Indenização por dano moral – Execução em face do Município – Agravo interposto contra decisão que deferiu o levantamento, pela exequente, do montante sequestrado – Desprovimento de rigor – Pretensão de suspender o levantamento do valor sequestrado prejudicada em razão do levantamento – Pedido subsidiário de que seja reconhecida a correção do cálculo apresentado pelo Município, em substituição àquele apresentado pela autora – Inadmissibilidade – Cálculo efetuado pelo Município que impõe o indevido desconto a título de imposto de renda, em violação à Súmula 498 do STJ – Incidência de juros corretamente aplicada pela exequente, ante a inércia do executado em saldar a obrigação – R. decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195195-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada CRISTIANE POSSES DE
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195195-25.2019.8.26.0000 -Voto no 34.500
2
Agravo de Instrumento n. 2195195-25.2019.8.26.0000 Voto n. 34.500
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravada: Cristiane Posses de Macedo
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento
Indenização por dano moral

Execução em face do Município Agravo interposto contra
decisão que deferiu o levantamento, pela exequente, do
montante sequestrado Desprovimento de rigor Pretensão de
suspender o levantamento do valor sequestrado prejudicada em
razão do levantamento
Pedido subsidiário de que seja
reconhecida a correção do cálculo apresentado pelo Município,
em
substituição
àquele
apresentado
pela
autora

Inadmissibilidade
Cálculo efetuado pelo Município que
impõe o indevido desconto a título de imposto de renda, em
violação à Súmula 498 do STJ
Incidência de juros
corretamente aplicada pela exequente, ante a inércia do
executado em saldar a obrigação
R. decisão mantida

Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de São Paulo pretendendo a reforma da r. decisão do MM.
Juízo a quo que deferiu o levantamento do valor sequestrado nos autos de
execução referente a ação na qual foi condenado ao pagamento de
indenização à agravada.
Afirma o agravante, em razões de fls. 01/07, que
foi realizado o depósito e pagamento do ORPV, tendo sido mantido o
sequestro do montante mesmo assim, implicando pagamento em
duplicidade. Aduz que o cálculo que embasou o sequestro contém
aplicação de juros indevidos. Pleiteia a reforma da decisão para que seja
considerado apenas um dos depósitos, nos termos dos cálculos de fls.
353/357 e não o cálculo da agravada.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido, nos
termos da decisão de fls. 133/134, para obstar o levantamento do
montante sequestrado.
Agravo
regularmente
processado,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195195-25.2019.8.26.0000 -Voto no 34.500
3
apresentação da contraminuta às fls. 143/147.
É o relatório.
2. Não merece provimento o recurso de agravo
interposto.
Anoto, inicialmente, que se encontra prejudicado
o pedido quanto à pretensão de suspender o levantamento do valor
sequestrado.
Isso porque, conforme informação prestada pelo
MM. Juízo a quo, na ocasião em que proferida a decisão que concedeu
efeito suspensivo ao recurso, o montante já havia sido levantado pela
agravada (fls. 168).
Assim, no tocante a tal ponto, resta evidente que
não mais remanesce qualquer utilidade prática para o recurso manejado.
Cumpre examinar, portanto, o cabimento dos
pedidos subsidiários, quais sejam: a reforma da decisão agravada para
que se considere como correto o cálculo de fls. 353/357, e não aquele
apresentado pela agravada.
Pois bem.
Os valores sequestrados, cujo levantamento ora se
discute, dizem respeito a indenização por dano moral fixada em favor da
agravada, nos seguintes termos:
“Outrossim, condeno o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO a pagar a autora o importe de R$ 5.000,00, a título de danos
morais, com incidência de juros de mora, na forma da na forma da Medida
Provisória n° 567/2012, convertida na Lei n° 12.703/12, a partir da
citação, bem como correção monetária se dará pela Tabela para
Atualização de Débitos Judiciais das Fazendas do TJ/SP (Tabela
Modulada), tudo na forma da decisão proferida na questão de ordem
suscitada nos aos autos das ADI n° 4.357 e 4.425, que reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n° 9.4.94/97, na forma do
entendimento que restou reafirmado no julgamento do RE n° 870.947

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195195-25.2019.8.26.0000 -Voto no 34.500
4
(Tema 810 do Sistema de Repercussão Geral do STF).” (fls. 241 dos autos
originários).
A sentença restou mantida em sede de apelação.
A agravada apresentou cálculo do valor a ser
executado às fls. 338 daqueles autos, constando o montante atualizado
até abril de 2019 e já com a incidência de honorários advocatícios (R$
7.941,71).
Em razão da inercia do Município em comprovar o
pagamento da ORPV no 572/2019, expedido em 01/03/2019, foi
determinado o sequestro do montante apontado pela autora.
O Município se insurgiu contra o bloqueio do
valor, afirmando ter efetuado o depósito da ORPV. Contudo, apresentou
recibo de recolhimento apenas depois de bloqueado o valor. Ademais,
demonstrou ter sido recolhido o valor de R$ 6.471,13, resultante do
desconto do montante de R$ 1.255,45, consistente em percentual
supostamente devido a título de imposto de renda (fls. 356/357).
Pretende seja reconhecida a validade do cálculo
apresentado às fls. 357, em detrimento do valor executado pela autora.
Não viceja a pretensão do Município.
Por primeiro, não há como isentar o executado do
pagamento de juros moratórios.
Ainda que o executado afirme ter realizado o
pagamento da ORPV no prazo legal, é certo que a autora somente teve
acesso aos valores depois do sequestro do montante, seja em razão da
inércia do Município, que não demonstrou o depósito tempestivo do valor,
ou de erro do próprio agravante, que assume ter peticionado
erroneamente no incidente de RPV.
De qualquer forma, tal fato não é relevante para o
deslinde da controvérsia, vez que, evidentemente, não se está admitindo
pagamento em duplicidade para a agravada, já que o montante excedente
deverá ser levantado pelo próprio Município.
Tampouco viceja a pretensão do executado de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195195-25.2019.8.26.0000 -Voto no 34.500
5
seja considerado como correto o cálculo por ele apresentado às fls. 357,
vez que houve indevido desconto a título de imposto de renda.
Como sabido, nos termos da Súmula 498 do E.
STJ, “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”
(Súmula
498,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em 08/08/2012, DJe
13/08/2012).
Evidente, ante o exposto, que não há como
reconhecer a correção do cálculo efetuado pelo Município.
E, como não apontado qualquer vício no cálculo
apresentado pela agravada, deve aquele valor prevalecer, o que de fato
ocorreu, com o levantamento do montante sequestrado, nada havendo que
alterar a qualquer título.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não assiste razão ao Município, devendo ser mantida a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator